Tribunal: TJDFT
Processo: 0754070-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0754070-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VINICIUS PEREIRA AMARAL MAGALHAES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA DESPACHO Tendo em vista o disposto no art. 10 do CPC, intime-se o impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável indeferimento da inicial, em atenção ao disposto no art. 5o, II, da Lei no 12.016/2009. P. I. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital